Tribunal: TJMT
Processo: 1008830-47.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008830-47.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Propriedade, Adjudicação Compulsória, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VITORIA JANE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 056.475.381-50 (ADVOGADO), ALISSON GALVAN SPERANZA - CPF: 045.799.851-25 (EMBARGADO), JOSE RUBENS RAMALHO URDIALES - CPF: 780.274.118-15 (EMBARGADO), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (EMBARGADO), MATHEUS LUAN GALVAN SPERANZA - CPF: 045.799.801-66 (EMBARGADO), MYLLA ALVES DA SILVA - CPF: 035.027.041-47 (EMBARGADO), SERGIO LARI PERFETE - CPF: 275.677.969-53 (EMBARGANTE), KMERHI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 16.840.157/0001-65 (AGRAVADO), CICERO ASSIS ANCHIETA - CPF: 331.308.090-15 (ADVOGADO), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEVANTAMENTO DE PENHORA. TERCEIROS ADQUIRENTES DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PENHORA AVERBADA EM MATRÍCULA ÚNICA. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. DISTINÇÃO ENTRE COGNIÇÃO SUMÁRIA E EXAURIENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento para afastar o indeferimento liminar de pedido formulado por terceiros adquirentes de unidades imobiliárias atingidas por constrição judicial, determinando o regular processamento do requerimento na origem, com apreciação do mérito à luz da jurisprudência consolidada desta Corte.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de examinar a alegação de que a penhora recairia apenas sobre área não edificada do imóvel, sem atingir as unidades dos terceiros adquirentes; (ii) se há contradição entre a fundamentação adotada na decisão liminar e aquela constante do julgamento colegiado de mérito; (iii) se houve erro material na interpretação dos precedentes utilizados como fundamento da decisão; e (iv) se o dispositivo apresenta obscuridade quanto à determinação de processamento do pedido pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito nem à reapreciação de matéria já decidida.

4. A alegação de que a penhora incidiria exclusivamente sobre área vaga do imóvel caracteriza inovação recursal, por não ter sido suscitada nas contrarrazões ao agravo de instrumento, incidindo a preclusão consumativa e a vedação à ampliação do objeto litigioso em sede de embargos declaratórios.

5. Ainda que superado o óbice processual, a tese não prospera, pois a constrição encontra-se registrada em matrícula única e indivisa, circunstância que faz recair os efeitos jurídicos da penhora sobre a integralidade do imóvel, inclusive sobre as frações ideais correspondentes às unidades adquiridas pelos terceiros interessados.

6. Não há contradição entre a decisão liminar e o acórdão de mérito, porquanto a primeira decorreu de cognição sumária própria da tutela provisória, enquanto o julgamento colegiado foi proferido após cognição exauriente e aprofundada análise dos elementos constantes dos autos.

7. Inexiste erro material na utilização dos precedentes desta Corte, tendo o acórdão aplicado sua razão de decidir para prestigiar a eficiência processual, a coerência jurisprudencial e a efetividade da tutela jurisdicional, sem atribuir aos julgados conteúdo diverso daquele efetivamente decidido.

8. O dispositivo que determina o processamento e a apreciação do mérito pelo juízo de origem não contém obscuridade, pois a ordem pressupõe, necessariamente, a observância do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa, nos termos dos arts. 9º e 10 do CPC.

9. A referência à observância da jurisprudência consolidada da Corte não configura pré-julgamento nem supressão da atividade jurisdicional do magistrado de primeiro grau, que permanece livre para examinar as particularidades do caso concreto e, se necessário, promover a distinção dos precedentes aplicáveis.

10. As demais alegações deduzidas pelo embargante decorrem da premissa já afastada acerca do objeto da penhora, razão pela qual não evidenciam qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material apto a justificar a integração do julgado.

11. O inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo Colegiado não autoriza o manejo dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal destinado à reforma da decisão.

IV. Dispositivo e tese

12. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Configura inovação recursal a apresentação, em sede de embargos de declaração, de tese fática não suscitada na fase recursal própria. 2. A penhora averbada em matrícula imobiliária única e indivisa alcança juridicamente a integralidade do imóvel enquanto não realizado regular desmembramento registral. 3. Não há contradição entre juízo provisório fundado em cognição sumária e posterior julgamento de mérito baseado em cognição exauriente. 4. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir matéria decidida de forma expressa e fundamentada pelo órgão julgador.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SERGIO LARI PERFETE
(ID 372349383) em face do v. acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento nº 1008830-47.2026.8.11.0000, interposto pelos ora Embargados.

O acórdão embargado reformou a decisão de primeiro grau para determinar que o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT processasse e apreciasse, nos próprios autos do Cumprimento de Sentença nº 0016949-88.2015.8.11.0003, o pedido de levantamento de penhora formulado pelos terceiros interessados, ora Embargados.

A decisão colegiada fundamentou-se na existência de jurisprudência consolidada nesta Corte sobre a matéria e na aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas, segurança jurídica e eficiência processual.

Em suas razões, o Embargante sustenta, em síntese, a existência de múltiplos vícios no julgado.

Aponta omissão (art. 1.022, II, CPC) sobre o fato de a penhora recair exclusivamente sobre uma fração não edificada do imóvel (1.715m2), distinta das unidades habitacionais dos Embargados, o que, segundo alega, afastaria o interesse de agir destes e tornaria os precedentes inaplicáveis.

Aduz, ainda, omissão quanto à supressão do contraditório e à ausência de enfrentamento do
distinguishing
processual.

Indica a ocorrência de contradição (art. 1.022, I, CPC) entre a decisão que indeferiu a tutela recursal, por entender a matéria complexa, e o acórdão de mérito, que a considerou de prova pré-constituída.

Aponta, também, erro material na afirmação de que os precedentes internos teriam validado a via da simples petição.

Suscita obscuridade (art. 1.022, I, CPC) no dispositivo do acórdão, por não delimitar o rito a ser seguido na origem e por não esclarecer se o resultado do julgamento já estaria vinculado.

Por fim, alega omissão quanto à inaplicabilidade da Súmula nº 84 do STJ, à ilegitimidade ativa dos Embargados e à burla ao recolhimento de custas processuais e ao ônus da sucumbência.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão e negar provimento ao Agravo de Instrumento ou, subsidiariamente, para sanar os vícios apontados.

Intimados, os Embargados apresentaram contrarrazões (ID 374863881), pugnando pela rejeição dos embargos. Suscitam, preliminarmente, inovação recursal, ao argumento de que a tese sobre a penhora incidir apenas sobre área não edificada não foi arguida nas contrarrazões ao Agravo de Instrumento. No mérito, defendem a inexistência dos vícios, afirmando que a matrícula do imóvel é una e indivisa, de modo que a penhora afeta o bem em sua integralidade, e que as demais alegações do Embargante visam apenas à rediscussão da matéria já decidida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A questão central submetida à apreciação deste Colegiado consiste em verificar se o acórdão de ID 369814890 padece dos vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que justifiquem sua integração ou excepcional modificação.

De plano, cumpre registrar que os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, cujo escopo é o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, e não a instauração de uma nova instância de julgamento para corrigir eventual
error in judicando
ou para conformar a decisão ao entendimento da parte.

O Embargante estrutura sua irresignação em diversas frentes, as quais passo a analisar de forma individualizada, aplicando a metodologia que me é de costume.

- Da Alegada Omissão sobre o Objeto Real da Penhora e da Inovação Recursal

O principal argumento do Embargante, que serve de alicerce para quase todas as demais teses, é a suposta omissão do acórdão sobre um fato que considera determinante: a penhora não incidiria sobre as unidades autônomas dos Embargados, mas apenas sobre uma "parcela não edificada do Lote (...) com aproximadamente, 1.715m2".

A tese não prospera, por duas razões distintas e autônomas.

Primeiramente, como bem apontado em contrarrazões, tal argumento constitui manifesta inovação recursal.

Nas contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 357926387), a defesa do ora Embargante se limitou a sustentar a inadequação da via eleita pelos terceiros, defendendo a obrigatoriedade dos embargos de terceiro. Em nenhum momento, naquela oportunidade processual, foi arguido que a penhora seria restrita a uma área vaga e que, por isso, os agravantes não teriam interesse processual.

Assim, a introdução dessa tese fática, complexa e de mérito, apenas em sede de embargos de declaração, viola o princípio da estabilização da lide recursal e a preclusão consumativa, não podendo ser conhecida.

Em segundo lugar, ainda que se superasse o óbice da inovação recursal por amor ao debate, a alegação de mérito é juridicamente inconsistente.

O próprio Embargante transcreve em sua peça trecho da avaliação que consigna: “
junto aos órgãos Oficiais, Cartório através da matrícula e no BCI, CROQUI E MEMORIAL DESCRITIVO DO MUNICÍPIO, em anexo, á área não foi desmembrada consta como tendo um total 5000m2
”. Ora, se a matrícula do imóvel (nº 86.653) é una e indivisa, a penhora averbada em seu registro afeta o bem em sua integralidade, como um todo. Uma avaliação judicial que se concentra em parte do terreno para fins de apuração de valor não possui o condão de, por si só, operar um desmembramento registral nem de isolar a constrição a uma fração de terra.

Do ponto de vista do direito registral, enquanto não houver o devido desmembramento e a abertura de matrícula própria para a suposta "área vaga", a penhora sobre a matrícula-mãe onera juridicamente todo o imóvel, incluindo as frações ideais que correspondem às unidades autônomas dos Embargados, justificando plenamente o interesse processual destes em buscar o levantamento do gravame que impede a regularização de seus bens.

Logo, a premissa fática da qual partiu o acórdão embargado, de que a penhora incide sobre o imóvel onde estão as unidades dos terceiros está juridicamente correta. Não há, portanto, omissão sobre fato determinante, mas sim a rejeição implícita de uma tese que, além de ser inovadora, é equivocada.

- Da Inexistência de Contradição e Erro Material

O Embargante aponta contradição entre o juízo provisório da decisão liminar, que considerou a matéria complexa, e o juízo exauriente do acórdão de mérito, que a teve por suficientemente provada. Não há qualquer contradição nisso.

A cognição em sede de tutela de urgência é sumária e baseada em probabilidade, ao passo que o julgamento de mérito pelo colegiado é exauriente, assim, é perfeitamente natural e tecnicamente correto que, após o contraditório recursal e a análise aprofundada da matéria e dos precedentes, a convicção do relator e da turma julgadora se consolide em sentido diverso daquele vislumbrado em um exame preliminar e precário.

Tampouco há erro material na afirmação de que os precedentes invocados reconheceram “implicitamente a adequação da via da simples petição”.

A leitura atenta do acórdão revela que a decisão não atribuiu aos julgados anteriores uma tese sobre a via processual, mas aplicou a sua
ratio decidendi
de mérito (a impenhorabilidade do bem em razão da aquisição anterior, afastando a fraude à execução) para concluir que, diante de um direito já pacificado nesta Corte, a exigência de uma nova ação seria um formalismo excessivo e disfuncional. Trata-se de um exercício de interpretação e aplicação do direito, em conformidade com o dever de coerência do art. 926 do CPC, e não de um erro de percepção sobre o conteúdo dos acórdãos.

- Da Ausência de Obscuridade no Dispositivo e da Garantia ao Contraditório

O Embargante alega obscuridade no comando para que o juízo de origem “processe e aprecie o mérito do pedido”. O dispositivo não é obscuro.

A ordem para "processar" um pedido em um sistema regido pelo princípio do devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, CF) e pela vedação à decisão surpresa (arts. 9º e 10, CPC) significa, por imperativo lógico-sistemático, que o magistrado deverá, antes de decidir, assegurar às partes o direito de se manifestarem. O contraditório do Embargante sobre os documentos e argumentos dos terceiros será, portanto, exercido na fase que o acórdão determinou que fosse inaugurada na origem.

A referência à "observância da jurisprudência consolidada desta Corte" também não é obscura, pois não representa um pré-julgamento ou um esvaziamento da cognição do magistrado. Significa, apenas, que o juiz deverá fundamentar sua decisão dialogando com os precedentes desta Corte sobre o tema, podendo, inclusive, realizar o
distinguishing
se entender que o caso concreto possui particularidades que o afastam dos paradigmas, o que será objeto de eventual novo recurso.

- Das Demais Alegações e da Nítida Tentativa de Rediscussão do Mérito

As demais teses aventadas, de inaplicabilidade da Súmula 84/STJ, ilegitimidade ativa, burla às custas e à sucumbência, são todas dependentes da premissa fática central de que a penhora recairia sobre área estranha aos Embargados. Uma vez que essa premissa foi rechaçada, todos os seus corolários lógicos caem por terra.

O que se revela, ao final, é um nítido inconformismo com o mérito da decisão colegiada, que, de forma unânime e fundamentada, optou por prestigiar a eficiência processual e a coerência jurisprudencial. Os embargos de declaração, contudo, não são o meio idôneo para veicular tal discordância e obter a reforma do julgado.

Por fim, no que tange ao prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins do que dispõe o art. 1.025 do CPC.

A jurisprudência consagra que embargos com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório. Não obstante ser incabível a aplicação da multa (§ 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil), em vista o intuito de prequestionar a matéria para eventual interposição de recurso à instância superior, contudo, adverte-se que a reiteração de embargos com finalidade meramente infringente poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no artigo 1.026 CPC

Ante o exposto, por não vislumbrar no acórdão embargado qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, REJEITO os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026